Tribunal: STF
Processo: HC 193242
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Thiago Senna Leonidas Gomes e outros, em favor de O.V.F. contra acordão proferido pela Quinta Turma STJ, AgRg no recurso em HC nº 134.248/PA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por O V F, em face de decisão proferida por esta relatoria, que não conheceu do habeas corpus. 
    Depreende-se dos autos prisão preventiva em desfavor do recorrente pela suposta prática do crime de violação sexual mediante fraude. 
    A defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, visando a liberdade do recorrente. O pedido foi denegado em v. acórdão assim ementado: 
    "HABEAS CORPUS LIBERATORIO. ART. 215 C/C ART. 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. 1. CONTRAVERSÕES ACERCA DA FORMAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NÃO CABIMENTO. São vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória, pois no âmbito de análise e discussão do habeas corpus não é permitida a apreciação de controvérsia acerca de elementos probatórios que possam embasam eventual ação penal, por demandar necessariamente o exame aprofundado de matéria fático-probatória. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAÇÃO/MANTENÇA DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, NÃO HAVENDO JUSTA CAUSA PARA APLICAÇÃO DE SEUS EFEITOS. 
    INOCORRENCIA. A decisão foi devidamente justificada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, evidenciado no fato de que o paciente é médico e exerce regularmente suas funções em pelo menos 3 instituições públicas, atuando sob a especialidade ginecológica, e que por sua conduta libidinosa coloca em risco potencial as pacientes que diariamente estão sob seus cuidados médicos. Ademais, restou demonstrada na peça investigativa, a prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, bem como a gravidade do delito em comento ser grave repercussão social, o qual cria um ambiente inseguro, com potencial elevado de reiteração delitiva a um número indeterminado de mulheres que procuram a especialidade ginecológica para tratamento e acompanhamento médico, além da comprovada periculosidade do agente ante a conduta adotada no exercício da nobre profissão médica. 3. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. 
    INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 5. APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR ANTE O RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19. NÃO ACOLHIMENTO. O paciente não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, bem como não há elementos que o mesmo integre o grupo de risco. Ademais, a Defesa sequer instruiu aos autos peças informativas, levantando apenas argumentos genéricos, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA" (fls. 81-82). 
    Daí o presente recurso, no qual repisou os argumentos lançados no writ originário, reafirmando a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na inidoneidade da custódia cautelar por ausência de fundamentação do decreto prisional. 
    Alegou a incompatibilidade da prisão preventiva com crime cuja pena máxima somente admite o regime semiaberto como o mais rígido para expiação da pena. 
    Ponderou pela primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 
    Requereu, ao final, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. 
    A liminar foi indeferida às fls. 123-124. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se, às fls. 127-135, pelo não provimento do recurso. 
    Neste regimental, a defesa reforça a inidoneidade do decreto prisional e a incompabitilidade da prisão preventiva com o regime prisional em eventual cumprimento de pena. 
    Pugna, assim, pela reconsideração do decisum ou a submissão do recurso ao órgão colegiado.” (eDOC 5, p. 5-7)
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra acordão proferido pela Quinta Turma do STJ, que negou provimento ao AgRg HC nº 134.248/PA.
    Não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    Na espécie, o impetrante afirma que o paciente, primário, não pode permanecer preso preventivamente, porquanto não teria fundamentação concreta o decreto preventivo.
    Colho trecho da decisão proferida pelo STJ: 
    “A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. 
    Tal advertência, contudo, não encontra campo na hipótese em análise. 
    Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão cautelar, in verbis: 
    "(...) A prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria encontram-se exaustivamente expostos na peça investigativa, que traz elementos contundentes da prática do crime de Posse Sexual mediante fraude, inclusive com relatos fáticos de como o crime se desenvolveu, tendo elementos de prova (prova pericial) que confirmam a cópula vaginal ocorrida e que concedem credibilidade aos relatos da vítima. 
    O levante investigativo realizado pela Autoridade Policial foi de fundamental importância para o conhecimento do crime, das circunstâncias que o envolvem, e o modus operandi para a prática criminosa, afirmo isto porque pelos relatos trazidos aos autos por duas vitimas, seguem-se exatamente a mesma estrutura lógica para a prática do crime. 
    Não há como não se enxergar a forte probabilidade delitiva quando se confronta procedimentos adotados pelo médico O. V. F. com o padrão de rotina na análise clinica de uma consulta ginecológica, a iniciar-se com posturas incomuns, como por exemplo pedir as pacientes para fechar os olhos durante o exame ginecológico e perguntas voltadas a sexualidade, se a paciente sentia tesão? Ou se sentia vontade de ter relação sexual? 
    Ressalte-se que o procedimento de praxe nesta área médica é que durante o exame ginecológico a paciente e o médico não ficam a sós no ambiente, tendo sempre uma auxiliar técnica de preferência do sexo feminino para atestar a lisura do procedimento que por si só é extremamente invasivo e intimista, contudo segundo o relato da vitima e testemunhas, Dr. O. V. F. adotava procedimento contrário, mantendo-se a sós com a paciente durante o exame ginecológico. 
    Todos estes elementos geram dubiedade na lisura do procedimento médico, o que, contudo, corrobora com provável concretização do crime em análise quando a vitima Carla Lima de Almeida narra que ao perceber penetração estranha em sua vagina, e toques em suas nádegas e clitóris feitas pelo médico, levantou-se rapidamente da maca e visualizou o Representado O. V. F. com pênis exposto e calça com braguilhas abertas. 
    Tal conduta encontra então sob estes testemunhos robusta prova material da ocorrência delitiva de posse sexual mediante fraude, que caso comprovada judicialmente demonstra a culpabilidade exacerbada do Representado que aproveitando-se do nobre exercício da medicina, desvirtuou-se da ciência para a pratica libidinosa espúria e repugnante. 
    Quanto a autoria delitiva, há em um exame prefacial clara imputação dos delitos em apuração ao REPRESENTADO, com a vinculação deste como autor do crime de posse sexual mediante fraude, termos do art. 215 do Código Penal. 
    A necessidade de decretação da custódia para a garantia da ordem pública assenta-se no fato de que o médico O. V. F. exerce regularmente suas funções em pelo menos 3 instituições públicas, hospitais de Breu Branco, Tucuruí e Parauapebas, atuando sob a especialidade ginecológica, e que por sua conduta libidinosa coloca em risco potencial as pacientes que diariamente estão sob seus cuidados médicos. 
    Assim, reputo que a custódia cautelar é o único meio neste momento de impedir que o Representado possa fazer mais vitimas, pois com apurou- se preliminarmente, já há indícios de práticas libidinosas ilícitas com pelo menos 02 (duas) vitimas, todas propiciadas pelo exercício regular da profissão médica do Representado, que repise-se, aproveitando da menor capacidade de resistência da vitima por ausência de conhecimento dos procedimentos médicos ginecológicos, e aproveitando-se do certo grau de confiança que seu status profissional lhe concede, subverteu a conduta médica para os fins libidinosos espúrios, possuindo sexualmente suas vítimas mediante fraude. Pode-se, então, estar-se diante de um criminoso habitual na prática de delito sexual em relação a suas condutas médicas com suas pacientes. 
    No mais encontra respaldo o pleito Representativo sob o argumento da manutenção da Ordem Pública considerando a gravidade do delito de posse mediante fraude, com grave repercussão social e a instabilidade social pela pratica delitiva, a qual cria um ambiente inseguro, com potencial elevado de reiteração delitiva a um número indeterminado e elevado de mulheres que procuram a especialidade ginecológica para tratamento e acompanhamento médico, e por fim entende este Juízo que a periculosidade do agente esta comprovada, pela espúria conduta adotada, no exercício da nobre Profissão médica que denigre indistintamente a secular ciência médica e os inúmeros bons profissionais que lidam com a saúde diariamente. 
    Os requisites objetivos para expedição de Decreto Preventivo encontram-se presentes, pois o crime imputado ao representado é doloso e apenado com pena de reclusão cujo o máximo da pena em abstrato supera 4 anos [...]" (fls. 41-43, grifei). 
    Da leitura do trecho acima, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, no qual o agente manteve conjunção carnal valendo-se da condição de médico especialista na área de ginecologia, da confiança e respeito que sua profissão concede e da vulnerabilidade das mulheres pelo desconhecimento dos procedimentos ginecológicos de praxe, com prejuízo da livre manifestação da vontade da vítima, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a imposição da medida extrema em desfavor do recorrente. 
    A medida é reforçada ainda para salvaguarda da ordem pública ante a notícia da prática do crime com outras vítimas, evidenciando "potencial elevado de reiteração delitiva a um número indeterminado e elevado de mulheres que procuram a especialidade ginecológica para tratamento e acompanhamento médico" (fl. 42). 
    Consoante consignado no v. acórdão objurgado, "da leitura do decreto constritivo constata-se que o Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, evidenciado no fato de que o paciente é médico e exerce regularmente suas funções em pelo menos 3 instituições públicas, atuando sob a especialidade ginecológica, e que por sua conduta libidinosa coloca em risco potencial as pacientes que diariamente estão sob seus cuidados médicos" (fl. 84). (eDOC 5, p. 7-9)
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência que determina a provisoriedade das medidas cautelares e à realidade fática que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra.
    Assentada tal regra, pode-se, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, em crimes violentos (homicídios, roubos, sexuais), como é o caso dos autos. Ademais, no caso concreto ainda não houve o proferimento da sentença.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente